Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706656-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGURADORA S/A EMBARGADO: ROSANGELA NETTO FIGUEIREDO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED SEGURADORA S/A em desfavor do Acórdão n.o 1773478, no qual a 7a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação manejado pela embargante, bem como conheceu e deu provimento ao recurso da parte embargada, para a) condenar o plano de saúde ao pagamento da quantia de R$ 54.052,63 (cinquenta e quatro mil cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), conforme as notas fiscais juntadas aos autos; b) condenar o plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador